Tribunal: TJES
Processo: 5018178-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018178-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA BOM JESUS
RECORRIDO: 12.079.715 MARCIA PATRICIA DE ALMEIDA MELLO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018178-37.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUCIANA BOM JESUS

RECORRIDO:
MARCIA PATRICIA DE ALMEIDA MELLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por LUCIANA BOM JESUS em face de MARCIA PATRICIA DE ALMEIDA MELLO, (SALÃO DE BELEZA CHALÉ DOS CACHOS), em síntese, a Recorrente alega que contratou os serviços da recorrida para a realização de procedimento capilar, um tratamento e uma pintura para cobertura de fios brancos. Ao realizar o procedimento de pintura, o cabelo passou a apresentar coloração alaranjada, reação não esperada pela recorrente. Após três dias retornou ao salão da recorrida e foi realizado um novo procedimento de tintura, porém após duas semanas, as extremidades e nuca da recorrida começaram apresentar sinais de apodrecimento e queda intensa capilar. Aduz que procurou a recorrida novamente, a qual sugeriu mais um tratamento para fortalecimento de fios, a qual precisou pagar novamente pelo procedimento. Diante dos fatos, requereu em juízo a condenação da recorrida no valor de R$ 17.280,00 a título de danos materiais e R$ 27.000,00 a título de danos morais e devolução dos valores pagos ao serviço que apresentou falha.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos formulados na inicial.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, alegando falha na prestação de serviço, requerendo a condenação da recorrida em danos materiais e danos morais.

(4). Por sua vez, a Requerida, ora Recorrida, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo, em preliminar a impugnação ao pedido de gratuidade a justiça da recorrente, alega ausência de nexo causal entre o procedimento estético e os danos alegados, inexistência de danos morais, requerendo gratuidade a justiça.

(5). No caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é evidente a existência de relação de consumo entre as partes. Ao compulsar os autos, observo que a recorrente juntou, apenas na fase recursal, um laudo médico sugerindo a ocorrência de corte químico no cabelo. Ressalte-se, no entanto, que referido documento está datado de 06/02/2025, sendo posterior à audiência de conciliação e de instrução e julgamento, realizada em 29/10/2024. Na referida audiência, foi oportunizado às partes manifestarem-se quanto à necessidade de produção de provas, ocasião em que ambas optaram pelo julgamento antecipado do mérito. Nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95, todas as provas devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a recorrente se quedou inerte quanto à apresentação de prova técnica capaz de comprovar suas alegações.

(6). Comungo do entendimento adotado pelo juízo sentenciante, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não restou demonstrado, de forma satisfatória, que houve o alegado corte químico, não sendo possível presumir tal ocorrência com base apenas em fotos e vídeos, sendo necessária a produção de provas mais robustas, que poderiam ter sido apresentadas por outros meios idôneos. Por sua vez, a recorrida comprovou nos autos que se prontificou a atender a parte autora, a qual, entretanto, não compareceu nos horários previamente acordados. Diante do conjunto probatório, entendo adequada a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

(7). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da ação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)